Tribunal: TJES
Processo: 5007734-50.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007734-50.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA e outros
RECORRIDO: MAYCON BATISTA PECCINI
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007734-50.2021.8.08.0011

RECTE.: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECDO.:
MAYCON BATISTA PECCIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 STF. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA DO FGTS. RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5437569) bem como se encontra assistido de advogado desde a fase de conhecimento do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5437569),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5437553), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o IASES ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.
”

Trata-se de ação
de cobrança de FGTS
, sob argumento
de
que
a requerente/
recorrida
foi admitida aos serviços da
ré
mediante contratação por designação temporária
, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleitei
ou
a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que as contratações em questão
não
possuem caráter sucessivo
e da impossibilidade de pagamento da condenação em pecúnia em conta vinculada ao FGTS.

Sumariamente, deve-se consignar que não houve impugnação do recorrente quanto a aplicação de prazo quinquenal estabelecido na sentença atacada, contestando somente neste diapasão que não houve comprovação de renovação sucessiva do recorrido, o que descaracteriza a possibilidade de nulidade dos contratos com a consequente indenização, portanto, prescrit
o
o acolhimento da prescrição quinquenal adotado pelo E. M. Juízo primevo.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que o recorrido laborou como agente socioeducativo desde 01/09/2014 até a presente data, com renovações:
01/09/2014 a 29/08/2016; 02/03/2017 a 03/10/2018
e
01/01/2019 a 30/11/2021
para com a
autarquia com personalidade jurídica de direito público interno
ré.

Com efeito,
ressalta-se que
o contrato por tempo determinado
se baseia
nos preceitos
preconizados
pelo art. 37, IX da CRFB/88,
assim
,
com o espoco de
atender necessidades temporárias e de interesse público,
com caráter excepcional, de forma que
o contrato pode ser prorrogado
(sucessividade)
se
vislumbrado a
continuidade da prestação do serviço temporário e excepcion
al
,
contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, até pela modalidade do trabalho empenhado – educador socioeducativo – dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CRFB/88,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho com a consequente indenização.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO E APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS - STF ADI
5090
-
DÉBITO DECORRENTE DA NULIDADE DE CONTRATO. ADMINISTRATIVO - INAPLICABILIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
I
RREGULARIDADE - NULIDADE - STF - RE
XXX
EM REPERCUSSÃO GERAL - SALDO DE SALÁRIO FGTS – RE
XXX
MG - DIREITOS SOCIAIS DO ARTIGO 38 5 º, DA CF -JUROS DE MORA & CORREÇÃO MONETÁRIA -
TEMA 82. - À suspensão nacional de processos dete
r
mina pelo STF na ADI nº 5050 que se refere à remuneração de valores já depositados nas
contas
de trabalhadores vinculadas o FGTS -
t
ratada nos art
.
13 da Lei nº 2036 /0 e no art. 17 da Lei n 2177 /8L nomas
objeto
da ADI nº 5090 - não se
aplica

a
s ações de cobrança de débito
atribuído
à Fazenda Publica em vi
rt
ude da nulidade de
contrato

administrativo
, que poss
ui

regramento
próprio para fins de atualização monetária, a Lei nº 11.960 /05. com a
interpretação
dada pelo STF no RE nº 870.947/SE -
Os contratos administrativos se
sujeitam
ao princípio da
L
egalidade em razão da
autonomia
de Estados
e
Municípios
à
s
Leis l
ocais específicas que
r
egulam o seu regime jurídico,
a
remuneração e
a
s condições de
t
rabalho - Come regra o
acesso

ao
cargo público deve ocorrer m
e
diante concurso público, admitindo-se apenas
excepcionalmente
contratação por prazo dete
r
minado. para atendar necessidade temporária e de
e
xcepcional
interesse
público, obedecidos os
limites
da lei estadual ou
municipal e

observado os princípios da
impesso
a
lidade, moral
i
dade,
publicidade e

eficiência
- As contratações temporárias firmadas pelo Estado de Minas Gerais sob
a

égide
d
o
art. 11 da Lei Estadual nº 10.254/90 não p
u
deram ser
superiores
a seis masas - A contratação
t
emporária sucessiva fora das
hipóteses
legais padece
d
e vício de l
e
galidade porque
caracteriza
fraude de acesso o serviço público previsto na
Constituição
Federal . - O STF no Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 516
firmou

jurisprudência
n
o
sentid
o
de
q
ue nos casos de contratos
irregularidade
. no regime
administrativo
. s
e
m concurso, gera. como ef
e
itos jurídicos, o pagamento do FGTS - Embora não tenha
abandonado
o
entendimento
adotado do RE nº T65.320 o ST
F
ao apreciar o RE nº LOSS677/MG (
T
ema 551), referente à cobrança de verbas remunerat
ó
rias por contratada temporária do Estado e Minas Gerais, fiou tese reconhec
e
ndo o dir
e
ito dos temporários aos direitos sociais do art. 39 43º da C
F
no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações .

P
or outro lado, em relação a tese recursal que pleiteia que a condenação imposta seja paga através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), entendo que merece acolhimento, haja vista que, escorando-se n
o entendimento consolidado no ordenamento
jurídico pátrio
, a natureza jurídica da verba
em questão não se confunde com FGTS
em razão das renovações sucessivas, em verdade, se trata de indenização equivalente ao FGTS,
ao passo em que
o pagamento
deve
ocorrer na forma do artigo 535, §3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(RPV ou precatório –
dependendo do valor
), reconhecida,
portanto,
a tese de impossibilidade do pagamento na forma determinada na
r. sentença, qual seja,
depósito em conta
de FGTS
vinculada ao trabalhador,
motivo em que voto
pela reforma da
r. sentença apenas
para aplicação da disposição dos artigos 534 e 535, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença,
em parte,
para
que
ao final da execução
seja expedido
RPV para pagamento dos valores apurados
ao exequente MAYCON BATISTA PECCIN.
Ma
ntido
os demais termos da r. sentença guerreada
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)